Tribunal: STJ
Processo: 0719924-05.2012.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966860 - AL (2025
/0223089-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MELO E SOARES DE MELO LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIA ANA TENÓRIO BENTES - AL006356
DIEGO MARCUS COSTA MOUSINHO - AL011482
ADRIANA CALHEIROS DE MOURA SANTOS - AL011061
EMBARGADO
: OTONIEL MAGALHAES DE LIMA
ADVOGADO
: ARTHUR DE ARAUJO CARDOSO NETTO - AL003901
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO.
ART. 1.022
1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material, não servindo à
rediscussão de matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:55:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 7148459b-7626-4a96-9dfa-2b46395271d6

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966860 - AL (2025
/0223089-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MELO E SOARES DE MELO LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIA ANA TENÓRIO BENTES - AL006356
DIEGO MARCUS COSTA MOUSINHO - AL011482
ADRIANA CALHEIROS DE MOURA SANTOS - AL011061
EMBARGADO
: OTONIEL MAGALHAES DE LIMA
ADVOGADO
: ARTHUR DE ARAUJO CARDOSO NETTO - AL003901
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO.
ART. 1.022
1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material, não servindo à
rediscussão de matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MELO E SOARES DE MELO
LTDA. contra o acórdão de e-STJ fls. 285/290 assim ementado:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL.
AGRESSÕESFÍSICAS.
DANOS
MORAIS.
COMPROVAÇÃO.
MONTANTE.
REVISÃO.
CULPA
CONCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA No 7/STJ.
SÚMULA No 282/STF.
1. A revisão das conclusões do acórdão sobre a comprovação do ato ilícito,
dano ou nexo de causalidade que justifique a indenização por danos morais
encontra o óbice da Súmula no 7/STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da tem reexaminado
o montante fixado pelas instâncias
ordinárias apenas
Súmula no 7/STJ,
quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em
que arbitrado no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelos danos morais
sofridos.
3. A matéria referente à culpa concorrente não está prequestionada, não tendo
sido sequer suscitada em declaratórios, atraindo a incidência da
Súmula no 282/STF.
4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do agravo e
não conhecer do recurso especial" (e-STJ fl. 285).

A embargante aponta a existência de erro material na parte da ementa em
que consta o valor indenizatório de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Acrescenta que
Documento eletrônico VDA52817902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:14
Código de Controle do Documento: 356d7b38-039c-4c59-b3fe-2e551c8cf49f

"(...) suscita-se, exclusivamente para fins de prequestionamento, a
existência de omissão/obscuridade no acórdão embargado quanto à tese de
culpa exclusiva/concorrente da vítima" (e-STJ fl. 298).

Requer que sejam sanados os vícios apontados.

Sem impugnação (e-STJ fl. 304).
É o relatório.
VOTO

A irresignação merece acolhida para sanar o erro material apontado.
No trecho da ementa indicado, deve passar a constar que:

"2. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da tem reexaminado
o montante fixado pelas instâncias
ordinárias apenas
Súmula no 7/STJ,
quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em
que arbitrado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais
sofridos.".

Quanto ao mais, conforme expresso, sequer ficou registrado no acórdão
qualquer ato da vítima que pudesse contribuir para a culpa concorrente, e não foram
opostos embargos de declaração na origem para provocar manifestação a respeito do
tema, faltando-lhe o indispensável prequestionamento (
.
Súmula no 282/STF)
Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp 1.789.134/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
30/11/2020,
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
SÚMULA 282/STF.
QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO
QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
.
violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 1.097.857/SP,
Turma, DJe
- grifou-se)
10/11/2017

Ante o exposto, acolho os embargos apenas para corrigir o erro material
apontado, nos termos da fundamentação.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:14
Código de Controle do Documento: 356d7b38-039c-4c59-b3fe-2e551c8cf49f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.966.860 / AL
Número Registro: 2025/0223089-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07199240520128020001 7199240520128020001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MELO E SOARES DE MELO LTDA
ADVOGADOS : FLÁVIA ANA TENÓRIO BENTES - AL006356
DIEGO MARCUS COSTA MOUSINHO - AL011482
ADRIANA CALHEIROS DE MOURA SANTOS - AL011061
AGRAVADO
: OTONIEL MAGALHAES DE LIMA
ADVOGADO
: ARTHUR DE ARAUJO CARDOSO NETTO - AL003901
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - DIREITO DE IMAGEM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MELO E SOARES DE MELO LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIA ANA TENÓRIO BENTES - AL006356
DIEGO MARCUS COSTA MOUSINHO - AL011482
ADRIANA CALHEIROS DE MOURA SANTOS - AL011061
EMBARGADO : OTONIEL MAGALHAES DE LIMA
Documento eletrônico VDA54006903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:20
Código de Controle do Documento: 08f28c3e-fff7-4503-8082-cb449bfeeab5

ADVOGADO
: ARTHUR DE ARAUJO CARDOSO NETTO - AL003901
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:20
Código de Controle do Documento: 08f28c3e-fff7-4503-8082-cb449bfeeab5